Tribunal: TJMT
Processo: 1012728-25.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012728-25.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), ENGESELT ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 09.502.108/0001-57 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012728-25.2024.8.11.0037.

APELANTE:
ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

APELADO:

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA PROJETISTA. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a regularização da ocupação de faixa de domínio de rodovia estadual, mediante formalização contratual e pagamento de contraprestação, com imposição de multa diária, reconhecendo a responsabilidade da empresa projetista pela intervenção irregular .

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da conclusão da obra; (iii) saber se é cabível a denunciação da lide; (iv) saber se há responsabilidade pela ocupação irregular da faixa de domínio e possibilidade de cobrança pela sua utilização; e (v) saber se é adequada a imposição de obrigação de regularização e da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a apelante participou diretamente da concepção técnica do empreendimento, assumindo responsabilidade técnica e contribuindo de forma relevante para a ocupação irregular.

4. Rejeita-se a alegação de perda do objeto, uma vez que a ocupação irregular configura relação de trato sucessivo, subsistindo interesse na regularização jurídica da área.

5. A denunciação da lide é incabível, diante da natureza obrigacional da demanda e da inexistência de relação jurídica regressiva imediata, sem prejuízo de ação autônoma.

6. No mérito, a responsabilidade da apelante decorre de sua atuação na cadeia causal da ocupação irregular, nos termos da teoria da causalidade adequada.

7. É legítima a cobrança pela utilização da faixa de domínio como receita acessória da concessionária, conforme o regime jurídico das concessões públicas.

8. A obrigação de regularização mostra-se adequada e proporcional, preservando a continuidade do serviço público e a legalidade da ocupação.

9. A multa cominatória fixada é razoável e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC.

10. Inadmissível a juntada de documento em sede recursal, por ausência de novidade e incidência da preclusão.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa que elabora projeto técnico essencial à ocupação de faixa de domínio integra a cadeia causal do evento e possui legitimidade passiva para responder pela regularização da área. 2. A ocupação irregular de faixa de domínio constitui relação de trato sucessivo, afastando a alegação de perda do objeto. 3. A utilização de faixa de domínio por terceiros enseja contraprestação à concessionária, como receita acessória do contrato de concessão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 125, II, 435 e 537; CC, arts. 186 e 927; Lei no 8.987/1995, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 261 (distinguido).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012728-25.2024.8.11.0037.

APELANTE:
ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

APELADO:

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a regularização da utilização da faixa de domínio da rodovia MT-130, mediante formalização contratual e pagamento da respectiva contraprestação, fixando prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não executou qualquer intervenção na faixa de domínio, limitando-se à elaboração de projetos técnicos no âmbito de contrato firmado com a concessionária de energia elétrica, inexistindo nexo causal entre sua conduta e a ocupação impugnada.

Aduz, ainda em sede preliminar, a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que a obra já se encontra concluída, inexistindo utilidade prática na determinação de regularização da ocupação.

Também suscita a necessidade de denunciação da lide ao Consórcio Alexandria Energia Solar, sob o fundamento de que este seria o responsável direto pela execução da obra, existindo relação jurídica que ensejaria eventual direito regressivo.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, alegando ausência de conduta ilícita, dano e nexo causal, bem como afirma que a utilização da faixa de domínio não lhe é imputável, pois não é usuária nem beneficiária da infraestrutura instalada.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da cobrança pela utilização da faixa de domínio, invocando normas da ANEEL e entendimentos jurisprudenciais que, segundo afirma, afastariam a exigência de contraprestação.

Impugna, por fim, a multa cominatória fixada, reputando-a desproporcional, e requer a juntada de documento em sede recursal, consistente em termo aditivo contratual.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada rebate integralmente as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que sua atuação restringiu-se à elaboração de projeto técnico, sem qualquer participação na execução da obra ou na utilização da faixa de domínio, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pela suposta irregularidade.

Não assiste razão.

A legitimidade passiva, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, decorre da pertinência subjetiva da demanda, isto é, da existência de vínculo entre o sujeito demandado e a relação jurídica deduzida em juízo.

No caso concreto, não se está diante de mera prestação abstrata de serviço técnico dissociada da realidade fática. Ao revés, o conjunto probatório revela que a apelante atuou diretamente na viabilização da ocupação da faixa de domínio, tendo elaborado projeto específico voltado à implantação de infraestrutura no local, com indicação precisa da área afetada, extensão da rede e parâmetros técnicos da intervenção ().

Mais que isso, restou evidenciado que a própria apelante assumiu a responsabilidade técnica pelo projeto, vinculando-se de forma direta ao resultado prático da intervenção, circunstância que ultrapassa, em muito, a figura de mera prestadora de serviço desvinculada da execução material.

Em hipóteses como a dos autos, a responsabilidade não se restringe ao executor físico da obra, mas alcança todos aqueles que, de forma direta e relevante, contribuíram para a sua implementação, especialmente quando atuam na concepção e formalização do empreendimento.

A atuação da apelante, portanto, não pode ser dissociada da ocupação irregular, sendo inequívoca sua inserção na cadeia fática que deu origem à demanda.

Dessa forma, resta configurada a pertinência subjetiva necessária, impondo-se a rejeição da preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Sustenta a apelante que a conclusão da obra implicaria a perda do objeto da ação, por ausência de utilidade do provimento jurisdicional.

A tese não prospera.

A pretensão deduzida na inicial não se limita à paralisação de obra, mas abrange a regularização da utilização da faixa de domínio, mediante formalização contratual e pagamento da contraprestação devida.

A ocupação irregular de bem público, sobretudo em regime de concessão, configura situação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo enquanto não regularizada.

Assim, ainda que concluída a implantação da infraestrutura, subsiste a irregularidade jurídica da ocupação, bem como o interesse da concessionária em disciplinar o uso da área e perceber a remuneração correspondente.

Não há, portanto, perda do objeto, mas sim permanência da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A apelante requer a denunciação da lide ao Consórcio Alexandria Energia Solar, sob o argumento de que este seria o responsável pela execução da obra e, portanto, eventual devedor regressivo.

A pretensão igualmente não merece acolhimento.

Nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, a denunciação da lide pressupõe a existência de relação jurídica que imponha ao denunciado o dever de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo suportado pela parte vencida.

Todavia, a presente demanda possui natureza eminentemente obrigacional, consistente na imposição de dever de regularização da utilização da faixa de domínio, não se tratando de ação indenizatória apta a justificar, de plano, a formação de litisconsórcio com fundamento regressivo.

Além disso, a relação jurídica estabelecida nos autos é direta entre a concessionária da rodovia e aquele que promoveu a ocupação ou atuou de forma relevante na sua implementação, sendo estranha à lide a relação interna eventualmente existente entre a apelante e terceiros.

A admissão da denunciação, nessas circunstâncias, implicaria indevido alargamento da controvérsia, com prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

Eventual direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma, não havendo qualquer prejuízo à parte.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, cuja devolução a esta instância compreende, em síntese, a análise da alegada ausência de utilização da faixa de domínio pela apelante, a inexistência de responsabilidade civil por ausência de nexo causal, a impossibilidade de cobrança pela utilização da área concedida e, por fim, a inadequação da imposição de obrigação de regularização e da multa cominatória fixada.

A apelante sustenta, inicialmente, que não utiliza a faixa de domínio da rodovia, afirmando que sua atuação teria se limitado à elaboração de projeto técnico no âmbito de contrato firmado com a concessionária de energia elétrica, não sendo, portanto, usuária nem beneficiária da infraestrutura implantada.

Todavia, a argumentação, embora formalmente estruturada, não resiste ao confronto com os elementos probatórios constantes dos autos.

Isso porque a controvérsia não se limita à identificação do sujeito que atualmente aufere proveito econômico da infraestrutura instalada, mas sim à apuração de quem concorreu, de forma juridicamente relevante, para a ocupação da faixa de domínio sem a prévia autorização da concessionária rodoviária.

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não apenas elaborou projeto técnico genérico, mas desenvolveu estudo específico voltado à ocupação da faixa de domínio da rodovia MT-130, com definição da extensão da rede, localização precisa da intervenção e parâmetros técnicos completos, assumindo, inclusive, a responsabilidade técnica pelo empreendimento, circunstância que evidencia atuação direta e qualificada no processo de implantação da infraestrutura.

Tal atuação não pode ser compreendida como neutra ou meramente acessória, pois a elaboração de projeto técnico dessa natureza constitui etapa essencial e indispensável à materialização da intervenção física, integrando de forma indissociável a cadeia causal do evento.

A tentativa de dissociar a elaboração do projeto da efetiva ocupação da faixa de domínio revela-se, assim, artificial e juridicamente insustentável, na medida em que ignora a unidade fático-jurídica do empreendimento.

A intervenção irregular não surge de forma autônoma, mas decorre necessariamente de sua concepção técnica, sendo esta, portanto, elemento causal determinante para o resultado verificado. Nesse sentido, não se pode acolher a tese de que a apelante seria mera espectadora da ocupação, quando, em realidade, participou ativamente da sua viabilização.

Na sequência, a apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, invocando a ausência de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Também nesse ponto a insurgência não merece prosperar.

A conduta da apelante encontra-se claramente delineada na elaboração e formalização de projeto técnico direcionado à ocupação da faixa de domínio, com assunção de responsabilidade técnica e vinculação direta ao empreendimento.

O dano, por sua vez, não se restringe a eventual prejuízo material imediato, mas consubstancia-se na violação ao regime jurídico de exploração da faixa de domínio, que exige prévia autorização e contraprestação pecuniária, conforme previsto no contrato de concessão e na legislação de regência. Trata-se de lesão à esfera jurídica da concessionária, que tem o direito de gerir e explorar economicamente a área concedida.

O nexo causal, por sua vez, revela-se evidente à luz da teoria da causalidade adequada, amplamente acolhida no direito brasileiro, segundo a qual deve ser considerada causa juridicamente relevante aquela que, segundo o curso normal das coisas, é apta a produzir o resultado.

A elaboração de projeto técnico específico para ocupação da faixa de domínio, com definição dos elementos necessários à implantação da rede elétrica, é, indiscutivelmente, causa adequada à realização da intervenção.

A circunstância de outros agentes também terem participado da execução material não afasta a responsabilidade da apelante, podendo, quando muito, ensejar responsabilidade concorrente, sem qualquer reflexo na relação jurídica estabelecida com a concessionária rodoviária.

A apelante sustenta, ainda, a impossibilidade de cobrança pela utilização da faixa de domínio, invocando normas do setor elétrico, notadamente resoluções da ANEEL, bem como entendimentos jurisprudenciais que, segundo afirma, afastariam a exigência de contraprestação.

Tal argumentação, contudo, decorre de equivocada compreensão do regime jurídico aplicável. A hipótese dos autos não se submete às normas regulatórias do setor elétrico, mas sim ao regime jurídico das concessões de serviço público, disciplinado pela Lei no 8.987/1995.

O art. 11 desse diploma legal dispõe expressamente que
“no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas”.

Nesse contexto, a utilização da faixa de domínio por terceiros configura típica hipótese de exploração de receita acessória, sendo plenamente legítima a exigência de contraprestação pela concessionária.

As normas invocadas pela apelante, oriundas da regulação do setor elétrico, não possuem o condão de afastar a necessidade de observância das regras específicas aplicáveis às concessões rodoviárias, tampouco autorizam a ocupação unilateral de áreas sob gestão de concessionária diversa.

Do mesmo modo, não se aplica ao caso o entendimento firmado no Tema 261 do Supremo Tribunal Federal, porquanto referido precedente trata de situação distinta, envolvendo cobrança de taxa por ente público, não se confundindo com a exploração econômica de bem público por concessionária, nos termos de contrato administrativo.

No que concerne à obrigação de regularização, a apelante sustenta que não pode ser compelida à celebração de instrumento contratual e ao pagamento de contraprestação, sob o argumento de que não é usuária da faixa de domínio e não aufere benefício econômico da infraestrutura. Tal alegação não merece acolhimento.

A obrigação imposta na sentença não decorre da condição de usuária final, mas da atuação concreta da apelante na viabilização da ocupação irregular.

A regularização da situação jurídica da faixa de domínio constitui medida necessária para restabelecer a legalidade da ocupação, permitir a adequada gestão da área concedida e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ademais, a solução adotada pelo Juízo de origem revela-se tecnicamente adequada, pois, ao invés de determinar a remoção da infraestrutura, o que poderia comprometer a continuidade de serviço essencial, impõe a regularização da situação, harmonizando os interesses públicos e privados envolvidos.

No tocante à multa cominatória, verifica-se que o Juízo de origem atuou em estrita conformidade com o art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença”.

O valor fixado, correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se moderado e proporcional à natureza da obrigação, sendo suficiente para compelir o cumprimento da decisão sem gerar enriquecimento indevido, não havendo justificativa para sua alteração.

Por fim, no que se refere à juntada de documento em sede recursal, consistente em termo aditivo contratual firmado entre a apelante e a concessionária de energia elétrica, verifica-se que referido documento é anterior à prolação da sentença, não se enquadrando no conceito de documento novo previsto no art. 435 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos”.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que documentos novos são aqueles cuja existência é posterior aos atos processuais ou cuja apresentação não era possível anteriormente, o que não se verifica no caso concreto. Ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna, incide a preclusão, impondo-se a desconsideração do documento.

De todo modo, ainda que analisado, o referido instrumento limita-se a demonstrar a existência de vínculo contratual entre a apelante e a concessionária de energia elétrica, não sendo apto a afastar os elementos probatórios que evidenciam sua atuação direta na ocupação da faixa de domínio.

Diante desse quadro, verifica-se que todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas e infirmadas pelo conjunto probatório e pelo correto enquadramento jurídico da matéria, não havendo qualquer elemento capaz de justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026